Tribunal: TJDFT
Processo: 0725570-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725570-09.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE RECORRIDA: MARIA CONSUELO DA TRINDADE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM POR SE ENCONTRAREM PRECLUSAS. ABUSIVIDADE DA MULTA COMINATÓRIA. PRECLUSÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE AS ASTREINTES. DESCABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não configura ausência de fundamentação o fato de o julgador deixar de se manifestar sobre algumas matérias ao argumento de já terem sido analisadas e resolvidas anteriormente. 2. A questão referente a eventual abusividade da multa cominatória imposta já foi objeto de apreciação em outro agravo de instrumento e, portanto, se encontra acobertada pela preclusão, nos moldes em que preveem os arts. 502, 505, 507 e 508 do CPC. 3. Segundo entendimento fixado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça – STJ, não incidem juros de mora sobre as astreintes, sob pena de se configurar bis in idem na penalização. Precedentes. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada. A recorrente alega que o acórdão impugnado contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 537, caput e § 1o, incisos I e II, do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, afirmando que tanto o prazo para cumprimento da obrigação quanto os valores fixados a título de astreintes foram totalmente desproporcionais, ensejando enriquecimento sem causa da parte contrária, de modo que a multa deve ser revista, não havendo que se falar em preclusão ou coisa julgada. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ; c) artigo 523 do CPC, enfatizando que a multa deve ser afastada, ao argumento de que o juízo se encontra garantido por meio de apólice. Pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois “devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e tendo sido esgotada a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC” (AgInt no AREsp n. 1.640.456/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 10/3/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 523 e 537, caput e § 1o, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Não assiste razão à agravante, no ponto. Examinando-se a decisão agravada, verifica-se que, excetuando-se a questão referente a não ter sido considerada a garantia oferecida pelo executado, “as demais alegações, ao contrário do que afirma a executada, foram devidamente enfrentadas e fundamentadas na decisão ID 117637828. Portanto, a questão já foi decidida (CPC, ART. 505) e a irresignação do réu deve ser objeto do recurso adequado e não requerida nova apreciação do tema” (ID 37881551 – p. 1) [...] Prosseguindo, alega a agravante que a multa aplicada se revela abusiva, ocasionando enriquecimento sem causa da agravada [...] Essa questão se encontra acobertada pela preclusão, uma vez que foi examinada no Agravo de Instrumento no 0706151-71.2020.8.07.0000, tendo sido concluído que o valor atende aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade ao caso concreto e se encontra compatível com a natureza da obrigação, nos termos do art. 357 do CPC. Naquela ocasião, também foi estipulado o teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a penalidade. Assim, devem ser observados os arts. 502, 505, 507 e 508 do CPC. Mais a mais, apenas para registro, vale citar que inicialmente a multa foi fixada no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento (ID 58950940 dos autos originais), sendo posteriormente majorada para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) diante da recalcitrância da ré em efetivar o cumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência (ID 59281389 dos autos originais), consistente em determinar ao plano de saúde que autorize a realização de cirurgia de troca valvar-implante transcateter de prótese valvar aórtica (TAVI)” (ID. 40384806). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.915.471/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 31/8/2022). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215, tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016